Tribunal: TJMT
Processo: 1016135-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016135-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO - ME - CNPJ: 18.446.095/0001-37 (EMBARGANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (EMBARGANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), PROTENDIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.023/0001-04 (EMBARGANTE), SANTA MARIA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.118.077/0001-47 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), PROTENDIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.023/0001-04 (EMBARGADO), EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO - ME - CNPJ: 18.446.095/0001-37 (EMBARGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– VÍCIOS INEXISTENTES – REANÁLISE DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO

-

EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste

omissão ou contradição, tendo em vista que o acórdão foi proferido em consonância com as provas existentes no autos e livremente apreciadas pelo julgador.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020